Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0709673-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: NATANAEL CORREIA FERREIRA DECISÃO Agravo em Execução Penal do Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, aplicando retroativamente a Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, do § 2o, do artigo 157 do Código Penal, afastou a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca e redimensionou a pena do agravado. A certidão de ID 15780157 aponta prevenção a outro Agravo, também interposto pelo Ministério Público, distribuído no dia 16/03/2020 - AgExPe 0706191-53.2020.8.07.0000. A Procuradoria de Justiça sustenta que o presente recurso repete o Agravo em Execução 0706191-53.2020.8.07.0000, que tramita simultaneamente nesta Turma, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e idênticos pedidos, caracterizando hipótese de litispendência. Oficia pela extinção do feito, sem resolução do mérito. De fato, o recurso mencionado está concluso com esta relatoria e outro, idêntico, foi novamente inserido no Processo Judicial Eletrônico no dia 27/04/2020 e distribuído por prevenção em 30/04/2020. As razões de ambos estão assinadas pelo Promotor de Justiça Rodrigo de Abreu Fudoli no dia 20/01/2020 e atacam a decisão do Juiz Vinícius Santos Silva proferida em 21/12/2019. As contrarrazões são do Defensor Público Werner Abich Rech, datadas em 03/02/2020. Assim, acolhe-se a cota de ID 15806924 e, considerando a duplicidade do recurso que ainda aguarda julgamento nesta Turma, nega-se seguimento ao presente Agravo, por manifesta inadmissibilidade, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 06 de maio de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator